Tribunal: STF
Processo: AI 120393
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO EXECUTIVO ESTADUAL.
EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNCIONÁRIOS DE IGUAL CATEGORIA
DOS PODERES JUDICIARIOS E LEGISLATIVO, QUE PERCEBEM VENCIMENTOS
SUPERIORES.
E ILEGITIMA, NOS TERMOS DO ART. 98 DA C.F., A PERCEPÇÃO DE
VENCIMENTOS DOS CARGOS DO PODER LEGISLATIVO E JUDICIARIO  SUPERIORES
AOS PAGOS PELO EXECUTIVO, PARA CARGOS DE ATRIBUIÇÕES IGUAIS OU
ASSEMELHADOS. AO LEGISLATIVO E JUDICIARIO E QUE CABEM FIXAR O TETO
DE VENCIMENTOS NÃO SUPERIORES AO EXECUTIVO, E NÃO, O CONTRARIO.
A VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DIZ RESPEITO AOS DEMAIS PODERES EM
RELAÇÃO AO EXECUTIVO, E NÃO, AQUELES EM RELAÇÃO A ESTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.